Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715897-57.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: H. D. M. P. R., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., H. D. M. P. R. DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 17.03.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR